Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. O recolhimento do preparo ou das custas processuais impede o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, porque com ele não se compatibiliza, restando, portanto, demonstrada a preclusão lógica. Precedentes.
2. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento.
3. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Precedentes.
4. No caso concreto, pelas provas trazidas aos autos, a parte não cumpre os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para oportunizar à parte autora o recolhimento das custas processuais na instância de origem.